Tribunal: TJSP
Processo: 0019976-31.2011.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2020.0000128212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 0019976-31.2011.8.26.0576, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é apelante SEBASTIANA LUZIA LIDUENHA e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO
DESPROVIDO V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO
FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0019976-31.2011.8.26.0576
2
Voto no 34.703
Apelação Cível no 0019976-31.2011.8.26.0576
Apelante: Sebastiana Luzia Liduenha
Apelada: Município de São José do Rio Preto
Ação Civil Pública. Loteamento implantado no Município de
São José do Rio Preto em desacordo com a lei de parcelamento
do solo e com a legislação municipal. Necessidade de
regularização. Reconhecimento. Responsabilidade exclusiva da
loteadora. Lei no 6.766/79. Sentença de procedência. Recurso
desprovido.
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ajuizou a
presente Ação Civil Pública em face de SEBASTIANA LUZIA LIDUENHA,
alegando que a requerida desmembrou a área rural objeto da matrícula no
39.237, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto,
instituindo no local um loteamento (denominado Estância Nossa Senhora de
Fátima) em desacordo com a lei de parcelamento do solo e com a legislação
municipal. Pleiteia, em razão dos fatos, a condenação da ré a providenciar a
devida regularização junto à Secretaria Municipal de Habitação, sob pena de
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
Julgada procedente a ação (fls. 198/199), apela a ré, com
as considerações de fls. 206/210, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 227/230.
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pela
confirmação da sentença (fls. 272/275).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0019976-31.2011.8.26.0576
3
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do relatório de fls. 25/27, não há dúvida de
que o loteamento em questão, embora dependesse de aprovação da Prefeitura
Municipal e do INCRA (artigo 53 da Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979),
foi implantado (na área objeto da matrícula no 39.237) em desacordo com a Lei
de Parcelamento do Solo e com a legislação municipal, e sem a devida licença
dos órgãos competentes.
Como foi bem ressaltado pela douta Procuradoria de
Justiça, o parcelamento também ocorreu “sem registro no Cartório de Registro de
Imóveis e sem a observância dos ditames da Lei no 6.766/79 ou do Decreto-lei no 58/37,
especialmente quanto a instituição de vias de circulação nas dimensões exigidas, a implantação
de iluminação pública, de rede de esgoto e a reserva de áreas institucional, dominial e verde, de
modo que bem caracterizada a clandestinidade do empreendimento” (fl. 274), daí a
legitimidade da municipalidade para exigir a regularização.
Sob
esse
aspecto,
a
responsabilidade
por
essa
regularização é exclusiva da loteadora, porque a lei lhe impõe esse dever em
favor dos loteados e de toda a sociedade, com finalidade de garantir o acesso de
todos ao meio ambiente e ao espaço urbanístico ecologicamente equilibrado,
garantias previstas nos arts. 182 e 225 da Constituição Federal.
É inconsistente, portanto, a tentativa de se atribuir
responsabilidade solidária ao Município.
Na verdade, a responsabilidade do Município pela
ulterior regularização do terreno é meramente subsidiária, na esteira do art. 40

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0019976-31.2011.8.26.0576
4
da lei no 6.766/79, contemplando a lei, inclusive, a possibilidade do ajuizamento
de ação regressiva pelo ente municipal que vier a despender do seu Erário para
suprir a inércia do particular (art. 40, § 2o, da lei no 6.766/79).
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça em
caso semelhante:
“A responsabilidade do Município é secundária e, conforme
disse o Ministério Público, 'surge em benefício da ordem
pública urbanística e se dá em face da coletividade, jamais
do causador de todos os problemas. Vide, a esse propósito, o
teor do artigo 40, § 2o, da Lei n. 6766/79, que permite à
Municipalidade
cobrar
do
loteador
as
importâncias
despendidas para regularização do loteamento. Assim, é
notória a improcedência da pretensão veiculada pela
reconvenção. Percebe-se de forma muito clara a intenção de
utilizar o instrumento processual com a deliberada
finalidade de ocultar e dissimular sua responsabilidade, em
claro
abuso
processual'
(fl.
311)”.
(Apelação
no
0112111-49.2008.8.26.0000, Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, j.
19/07/2012, rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez).
A multa diária de R$ 100,00, fixada a fl. 199 verso, não
desborda dos padrões da razoabilidade, motivo pelo qual fica mantida.
Mas, ainda que a ré tenha decaído de sua pretensão e
ainda insista (nessa fase recursal) no objetivo (infundado) de se livrar da
obrigação, inclusive quanto ao fornecimento de documentos e afixação de
placas informativas no loteamento, não é caso de sua condenação por litigância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0019976-31.2011.8.26.0576
5
de má-fé, pois, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que uma condenação dessa natureza depende da (efetiva)
comprovação da intenção da parte em postergar ou perturbar o resultado do
processo, o que não ocorre no presente caso. Precedentes: REsp 1381655/SC,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/08/2013, DJe
06/11/2013; AgInt no AgRg no AREsp 793.589/SP, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe 02/12/2016.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios devidos pela ré em mais R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR